Tribunal: TJMT
Processo: 1031085-95.2023.8.11.0002
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1031085-95.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JONAS MORAIS BORGES - CPF: 818.293.371-49 (RECORRENTE), LUCIA MARIA LOPES DA SILVA - CPF: 008.766.511-55 (ADVOGADO), DANIELY MAGALHAES DE ABREU BORGES - CPF: 060.759.309-14 (RECORRENTE), LOJAS RIACHUELO SA - CNPJ: 33.200.056/0001-49 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 1031085-95.2023.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.º 1031085-95.2023.8.11.0002

Recorrentes:
Jonas Morais Borges e Daniely Magalhaes de Abreu Borges

Recorrido:
Lojas Riachuelo S.A.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGADO VÍCIO DE PRODUTO
-
AUSÊNCIA DE NOTA FISCAL OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE A COMPRA DO PRODUTO - DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A previsão contida no inciso VIII, do artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, que trata da inversão do ônus da prova nas relações consumeristas, não se opera de forma automática, exigindo do consumidor a demonstração da verossimilhança das suas alegações.

Ausentes as provas para subsidiar o pedido feito na petição inicial, a improcedência da demanda é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 1031085-95.2023.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.º 1031085-95.2023.8.11.0002

Recorrentes:
Jonas Morais Borges e Daniely Magalhaes de Abreu Borges

Recorrido:
Lojas Riachuelo S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Jonas Morais Borges e Daniely Magalhaes de Abreu Borges
.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada com Pedido de Tutela de Urgência.

Origem:
Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande.

Sentença
(Id. 248756668)
:
julgou improcedentes os pedidos da inicial.

Recurso Cível Inominado
(Id. 248756670): requer a reformada da sentença, para julgar procedente o pedido de indenização por danos materiais e morais.

Contrarrazões
(Id. 248756681):

defende a manutenção da sentença e requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 1031085-95.2023.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.º 1031085-95.2023.8.11.0002

Recorrentes:
Jonas Morais Borges e Daniely Magalhaes de Abreu Borges

Recorrido:
Lojas Riachuelo S.A.

VOTO

Colendos Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam integrar a este voto.

Trata-se de recurso inominado interposto pelos autores por meio do qual pretendem a reforma de sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, que visavam à condenação da empresa recorrida ao pagamento de indenização a título de danos morais em razão de suposta negativa de troca de produto com vício.

Da narrativa inicial o autor Jonas Morais Borges alega que em 13/05/2023 foi até à loja requerida e realizou a compra de alguns itens incluindo uma bolsa feminina por R$ 229,90 (duzentos e vinte e nove reais e noventa centavos) para sua esposa Daniely Magalhães de Abreu Borges, pagando o valor total de R$ 374,70 (trezentos e setenta e quatro reais e setenta centavos) via cartão de crédito.

Asseveram que em menos de 40 (quarenta) dias a bolsa apresentou vícios (com desgastes na alça e ferragens), e ao procurarem umas das lojas da recorrida para solicitar a troca, foram informados que somente poderia ser efetuada na loja da aquisição do produto.

No dia 18/07/2023 foram até a unidade em que foi adquirida a bolsa, contudo, tiveram o pedido negado sob a justificativa de que já teriam se passado os 30 (trinta) dias de prazo.

A empresa recorrida por sua vez aduz que não praticou qualquer ato ilícito que gere o dever de indenizar; afirma que inexiste comprovação da compra nos autos visto que os autores não apresentaram nota fiscal; Ademais informa que não realizou a troca do produto por ter constado que o vício decorreu por mau-uso da bolsa, tendo em vista que estava portando muito peso.

Do conjunto probatório, verifica-se que os autores apresentaram como comprovação da compra a fatura do cartão de crédito em Id. 248756652 e uma foto da tela do sistema da loja em Id. 248756246, todavia,
observa-se que, da tela, não consta o nome dos os autores> Além disso, os valores não coincidem com o apontado na fatura do cartão, portanto, resta prejudicada a análise do direito alegado
.

Note-se que apesar da relação aqui apresentada ser tipicamente consumerista, com aplicação das disposições do código de defesa do consumidor, a inversão do ônus da prova, não retira do consumidor o dever de comprovar minimamente o que alega a teor do artigo 373, I do Código de Processo Civil.

Neste sentido é o entendimento:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AQUISIÇÃO DE COMPRESSOR DE AR-CONDICIONADO. VÍCIO DO PRODUTO. SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO POR OUTRO NOVO OU A RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA. NEGATIVA DE TROCA.
AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL DA AQUISIÇÃO DO PRODUTO. AUTOR NÃO COMPROVA FATO CONSTITUTIVO DO SEU DIREITO. ÔNUS DA AUTOR (ART. 373, INCISO I, DO CPC/15).
OBRIGATORIEDADE DE EXIGÊNCIA NA COMPRA DO PRODUTO. AUSÊNCIA DO DEVER DE SUBSTITUIÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (TJ-GO 5514949-72.2018.8.09.0051, Relator: OSCAR DE OLIVEIRA SÁ NETO, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 07/10/2020)

Diante disso, não merece reforma a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, visto que os autores não lograram êxito em demonstrar suas alegações ao longo da marcha processual.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em razão do resultado do julgamento, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2024